Tribunal: TJES
Processo: 5001781-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001781-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUGUSTO DE BARROS NETO
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS FLORES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001781-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO DE BARROS NETO

AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS FLORES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO DE BARROS NETO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Guarapari, Comarca da Capital (id 1125324 – fls. 04/07). que afastou a prejudicial de prescrição alegada e determinou, liminarmente, a indisponibilidade dos bens do Agravado e das demais pessoas que figuram como rés na “ação anulatória de partilha” ajuizada pela Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão hostilizada, argumentando, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
apresentou informações requisitadas (id 1847649).

A Agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

O SR. ADVOGADO RODRIGO ÁVIDA GUEDES KLIPPEL:

Boa tarde Desembargador Annibal de Rezende Lima, Desembargadora Janete Vargas Simões, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, a todos os servidores, aos aniversariantes, a Dra. Sídia Nara Ronchi e ao Dr. Lanussy Pimentel de Rezende, bem como a todos os colegas advogados.

A situação que é o objeto desse Agravo de Instrumento pode ser resumida da seguinte forma: em 1992, falece Jandiara. Então, a partir da incidência do princípio da Saisine, em 1992, é aberta a sucessão. Uma vez aberta à sucessão, começa a correr (já que, em 1992, vigente o Código de 1916), o prazo de prescrição de vinte anos para petição de herança.

Então, em 1992, falece o titular da herança; começa a correr o prazo de vinte anos, porque ainda vigente o código anterior. O que temos? Somente em 2017, ou seja, muito mais de vinte anos depois, é que se ajuíza uma demanda que tem dois pedidos: anule-se a partilha e se redividam os bens. Ou seja, mais de vinte anos depois que tivemos uma petição de herança. O que mostramos nesse caso? Quais são as razões do Recurso? Justamente demonstrar que o STJ é pacífico no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional da petição de herança é a abertura da sucessão, que se dá com a morte, de acordo com o Princípio de Saisine; a partir do momento em que há a morte, os bens já se transmitem imediatamente aos herdeiros.

Então, trouxemos um Agravo fundado em jurisprudência pacífica da 3ª e da 4ª Turmas do STJ, no sentido de que o termo inicial foi o falecimento da Jandiara em 1992. Se a demanda só foi proposta em 2017, logo a prescrição se verificou mesmo sendo o prazo mais longo de vinte anos. Portanto o objeto do recurso é exatamente esse, trata-se de uma situação simples.

Por que eu trouxe essa situação em Agravo de Instrumento? Justamente por conta da profundidade do efeito devolutivo do Agravo, que se socorre do artigo 1.013 do CPC, que trata da Apelação mas, também, regula o efeito devolutivo dos demais recursos. Lembro-me de ver votos de todos os senhores, reconhecendo coisa julgada em Agravo, prescrição, decadência, justamente porque, como podemos deferir uma antecipação de tutela, como foi deferido no caso, diante de uma demanda prescrita?

Então, a defesa usa duas premissas, primeira premissa: está prescrito, como o STJ diz que está, já que a abertura da sucessão é o início do prazo prescricional; aconteceu em 1992 e em 2017 a demanda foi proposta, muito mais de vinte anos, vinte anos foi em 2012; segunda premissa: o efeito devolutivo, em sua profundidade, que é cabível o Agravo de Instrumento, conforme precedentes de vários dos senhores. Inclusive, no passado, tive oportunidade de escrever sobre esse assunto, porque sempre gostei do tema, da parte de efeito devolutivo.

É basicamente isso.

Obrigado pela atenção de todos.

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO DE BARROS NETO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Guarapari, Comarca da Capital (id 1125324 – fls. 04/07), que afastou a prejudicial de prescrição alegada e determinou, liminarmente, a indisponibilidade dos bens partilhados ao Agravado, bem como às demais pessoas que figuram como rés na “ação anulatória de partilha” ajuizada pela Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão hostilizada, argumentando, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Pois bem.

Como salientado, a
quaestio iuris
ora posta em análise cinge-se em aferir se ocorrida, ou não, a prescrição da pretensão deduzida pela Agravada.

Narra a petição inicial da “ação anulatória de partilha”, que a Agravada é única filha de Edson Oliveira Flores, falecido em 29.01.1972, o qual, por sua vez, era um dos filhos de Jandira Carvalho de Barros.

Após o falecimento Jandira Carvalho de Barros, ocorrido em 23.12.1992, foi deflagrado pelos demais herdeiros o processo de inventário nº. 0998551-90.1998.8.08.0024, mas sem que a Agravada fosse citada na qualidade de herdeira por representação de Edson Oliveira Flores, que era pré-morto.

Pela decisão agravada, a MMª. Juíza de Direito
a quo
afastou a alegação de prescrição, por entender que deve-se aplicar o prazo decenal previsto no Código Civil de 2002, por ser a legislação vigente ao tempo da partilha, contando-se o termo inicial a partir do trânsito em julgado da sentença de partilha.

No entanto, após examinar, minudentemente, os presentes autos, penso assistir razão à pretensão recursal no tocante à ocorrência da prescrição.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada, reconhecendo que o termo inicial do prazo prescricional da ação anulatória de partilha, fundada na preterição de herdeiro, é a data da abertura da sucessão e não a data da partilha.

Ilustra o exposto o julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial nº. 1.856.097 e o agravo interno no agravo em recurso especial nº. 1.430.937, dos quais foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze e o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE DOAÇÃO. TRANSMISSÃO. FALECIMENTO DOS GENITORES. PRINCÍPIO DA SAISINE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DEDUZIDA. TERMO INICIAL. PRÁTICA DO ATO. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. CARÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a serem sanadas nos julgados proferidos por esta Corte Superior ou mesmo pela segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para o reconhecimento de desrespeito ao teor do art. 1.022 do novo CPC.

2. A conclusão estadual no sentido da prescritibilidade da pretensão, contando-a da prática do ato jurídico que se pretende anular, foi feita de acordo a jurisprudência deste Tribunal Superior (aplicação da Súmula 83/STJ).

3. Consoante esta Corte Superior, "o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, ou, em se tratando de herdeiro absolutamente incapaz, da data em que completa 16 (dezesseis) anos, momento em que, em ambas as hipóteses, nasce para o herdeiro, ainda que não legalmente reconhecido, o direito de reivindicar os direitos sucessórios (actio nata). Nos termos da Súmula 149 do Supremo Tribunal Federal: 'É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança. '"(AgInt no AREsp 479.648/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 06/3/2020).

4. O princípio da actio nata não serviu de suporte ao acórdão estadual nem foi alegada ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. Essa carência de prequestionamento atrai a Súmula 211/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1856097/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA ORIUNDA DA PRESIDÊNCIA DA CORTE. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO. HERDEIRO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ANIVERSÁRIO DE 16 ANOS (CC/1916, ART. 169, I; CC/2002, ART. 198, I). PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, ou, em se tratando de herdeiro absolutamente incapaz, da data em que completa 16 (dezesseis) anos, momento em que, em ambas as hipóteses, nasce para o herdeiro, ainda que não legalmente reconhecido, o direito de reivindicar os direitos sucessórios (actio nata).

2. Nos termos da Súmula 149 do Supremo Tribunal Federal, "É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança".

3. Hipótese em que, aberta a sucessão em junho de 2000, o herdeiro somente veio a completar os 16 anos em outubro de 2002, data em que se iniciou, para ele, o prazo prescricional. Assim, ao tempo do ajuizamento da ação de petição de herança, em março de 2015, o prazo decenal do art. 205 do Código Civil já se tinha esgotado.

4. Agravo interno provido para conhecer e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp 1430937/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 06/03/2020).

Impende salientar que aquela Colenda Corte Superior apenas excepciona o referido entendimento nas hipóteses em que a filiação é reconhecida no âmbito de ação de investigação ou negatória de paternidade, situação em que a data do trânsito em julgado da sentença declaratória é considerada como marco inicial do prazo prescricional - o que não é a hipótese dos autos.

Veja-se, a respeito:

“RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECONHECIMENTO POST MORTEM. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TEORIA DA ACTIO NATA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A pretensão dos efeitos sucessórios por herdeiro desconhecido é prescritível (art. 205 do CC/2002).

3. O termo inicial para o ajuizamento da ação de petição de herança é a data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, à luz da teoria da actio nata.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1762852/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

No caso
sub examine
, a abertura da sucessão ocorreu em 23.12.1992, com o falecimento de Jandira Carvalho de Barros (id 1125307 – fls. 04). De acordo com o art. 1.787, do atual Código Civil, “r
egula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela
”, norma esta também prevista no art. 1.577, do Código Civil de 1916.

Na vigência do Código Civil de 1916, aplicava-se à anulação de partilha o prazo geral de 20 (vinte) anos, nos termos de seu art. 177. Com o advento do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 11.01.2003, o prazo vintenário foi reduzido para 10 (dez) anos.

Segundo a regra de direito intertemporal prevista no Código Civil de 2002, “
s
erão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
”.

Na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), portanto, haviam decorrido 10 anos e 19 dias da abertura da sucessão, ou seja, mais da metade do prazo prescricional previsto no art. 177, da legislação civil anterior, o que reclama a aplicação do prazo vintenário previsto no Código Civil de 1916.

Assim, tomando por base o prazo vintenário contado a partir do falecimento e consequente abertura da sucessão de JANDIRA CARVALHO DE BARROS, ocorrido, como dito, em 23.12.1992, tem-se que o termo final da prescrição da pretensão autoral se deu em 23.12.2012.

No caso vertente, a ação originária somente foi ajuizada em 28.03.2017, ou seja, 5 anos e 03 meses após o decurso do prazo prescricional, de modo que resta evidente a ocorrência da prescrição.

Assim, impõe-se extinção do processo de acordo com o disposto no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o processo nº. 0007718-84.2017.8.08.0024, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, ficando prejudicada a tutela de urgência deferida.

Em razão da extinção do feito, condeno a Agravada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando as peculiaridades da demanda e o reduzido valor da causa, na forma do § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, devendo ser observadas as regras da gratuidade de justiça, por estar a Agravada amparada pelo benefício legal.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

DATA DE SESSÃO: 03/05/2022

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

QUESTÃO DE ORDEM

Solicitei vista dos autos para melhor analisar as razões e pretensão recursal, todavia, a parte agravada peticionou (ID 2471008) suscitando a nulidade de sua intimação para ofertar contrarrazões, pugnando pela retirada dos autos de pauta

Assim, suscito a presente questão de ordem para que o eminente Relator analise a pertinência de retirada do processo de pauta e eventual análise da petição.

É como voto.

Vitória/ES, 29 de abril de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Antes de eventualmente determinar a retirada de pauta dos autos, peço retorno dos autos para examinar a Questão de Ordem suscitada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

DATA DE SESSÃO: 10/05/2022

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

RETORNO DE AUTOS

Pedi vista dos autos após manifestação da eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões que, após ter pedido vista dos autos, suscitou questão de ordem dando ciência de que a Agravada, neste interregno, peticionou suscitando a eventual nulidade de sua intimação para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Após examinar o petitório id 2471012, observo que a Agravada reproduz as mesmas alegações já deduzidas na petição id 2398022 acerca da suposta ausência de intimação dos atos processuais praticados.

Entretanto, as considerações tecidas foram objeto de apreciação e rejeição pelo despacho id 2420856, proferido em 11.04.2022, com o seguinte teor:

"(...)

DESPACHO

Pelo petitório id 2398022, pugna a Agravada pela retirada de pauta do presente processo ao argumento de que não fora intimada para apresentar contrarrazões recursais.

Em que pese a alegação, infere-se, a partir de consulta aos expedientes eletrônicos do processo, a informação de que houve expedição eletrônica da intimação no dia 05.11.2021, às 14:49:18, com registro de ciência em 16.11.2021, às 23:59:59, após os despachos ids 1815844 e 1740528, por meio dos quais fora determinada a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões.

Consoante o disposto no art. 5º e seus respectivos parágrafos, da Lei Federal nº. 11.419/06, dispensa-se, em processos eletrônicos, a publicação na imprensa oficial, bastando a ciência da parte por meio de consulta ao sistema eletrônico ou o decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio eletrônico da intimação, considerando-se então intimada (a parte).

Assim, não assiste razão à Agravada em sua postulação, razão pela qual indefiro o pedido de retirada do processo de pauta de julgamento.

Aguarde-se a realização do julgamento.

Vitória, 11 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

(...)"

Acrescento, apenas, que os atos processuais realizados no âmbito do Pje sujeitam-se a formalidades diversas dos processos físicos, de modo que o registro dos movimentos processuais são lançados automaticamente no próprio sistema eletrônico, resultando a validade e presunção de veracidade dos atos processuais praticados, dispensando a certificação pela Serventia de toda e qualquer movimentação ocorrida no processo.

Ante o exposto, mantenho as razões de decidir já expostas no
decisum
id 2420856, bem como o voto já proferido na sessão pretérita.

É como me manifesto.

*

V

O

T

O

S

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001781-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO DE BARROS NETO

AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS FLORES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE BENS PARTILHADOS - AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA – PETIÇÃO DE HERANÇA – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – ABERTURA DA SUCESSÃO – CRITÉRIO DO ART. 2.028, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, ou, em se tratando de herdeiro absolutamente incapaz, da data em que completa 16 (dezesseis) anos, momento em que, em ambas as hipóteses, nasce para o herdeiro, ainda que não legalmente reconhecido, o direito de reivindicar os direitos sucessórios (
actio nata
).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante AUGUSTO DE BARROS NETO e Agravada MARIA DAS GRAÇAS FLORES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.